Tribunal: TJMT
Processo: 0021845-13.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021845-13.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DÚVIDA ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução oportunamente requerida, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON e GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou improcedentes os pedidos vertidos nos autos dos Embargos à Execução no 0021845- 13.2018.8.11.0055, código 295998, manejados em desfavor de BANCO DA AMAZÔNIA S. A., condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. (Id. 74034006).

Em suas razões de Id. 74034008, os apelantes requerem, de início, a reforma da sentença porque não foi reconhecida a conexão das ações de Execução e deste embargos com a Ação Ordinária n°1001098-55.2018.8.11.0045 que tramita na Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Discorrem sobre a prejudicialidade das demandas entre si e a necessária modificação da competência, para que sejam processadas em conjunto, nos termos do art. 55, §3°, do CPC. Sustentam que as causas de pedir são idênticas, pois se originaram do mesmo negócio jurídico e relação comercial.

Em seguida, protestam pela decretação de nulidade da sentença por força do cerceamento do seu direito de defesa. No ponto, referem que fazem jus ao alongamento de dívidas por meio dos recursos disponibilizados pelo BNDES e para demonstrar o preenchimento dos requisitos juntaram aos autos os laudos de frustração de safra, laudo de supervisão de crédito orientado e elaborado por empresa credenciada pelo Banco do Brasil, além das informações sobre a grave catástrofe climática ocorrida em suas lavouras e em toda a região, contudo, o Juízo
a quo
, contrariando e desconsiderando as provas constantes nos autos, julgou antecipadamente a lide, entendendo pela não comprovação dos requisitos quanto à viabilidade econômica das atividades desenvolvidas e a capacidade de pagamento da operação de composição.

Afirmam que não se pode falar em falta de prova da viabilidade econômica das atividades desenvolvidas e da capacidade de pagamento da operação de composição, pois não lhe foi oportunizada a produção das provas complementares por eles requeridas.

Consignam que não foi oportunizado a comprovação do ônus que lhes competiam, pois seria facilmente demonstrado, com o depoimento pessoal e a oitiva das testemunhas, especialmente dos prepostos da apelada, e dos representantes da empresa credenciada pelo Banco do Brasil e seus peritos que vistoriaram a propriedade e atestaram o sinistro e a grave frustração de safra, a viabilidade das atividades e da rentabilidades de suas lavouras.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares: (i) de conexão, continência e ou prejudicialidade, de forma que presente ação seja remetida para processamento e julgamento em conjunto com a Ação n° 1001098-55.2018.8.11.0045 em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT; (ii) de cerceamento de defesa, pois o r. Juízo Singular não oportunizou a produção das provas complementares por eles requeridas, o que impossibilitou a comprovação do ônus que lhes competia, com o retorno dos autos à origem para a devida e regular instrução do feito.

As contrarrazões aportaram no Id. 74034020, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e os condenou ao pagamento das custas e das despesas sucumbenciais.

Em suas razões, os apelantes buscam a decretação de nulidade do
decisum
sob o fundamento de que há conexão, continência e prejudicialidade de ações e, ainda, por ter sido cerceado o seu direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Do cerceamento do direito de defesa

Os recorrentes requerem a decretação de nulidade da sentença por força do julgamento antecipado da lide, uma vez que teve o seu direito de defesa cerceado, pois não lhes foram oportunizadas a produção de prova oral e pericial requerida expressamente na petição inicial.

Pois bem.

Tenho que merece amparo a pretensão.

Os apelantes, por meio dos embargos do devedor, asseveram que fazem jus ao pedido o alongamento da dívida exequenda nos termos do Manual do Crédito Rural - MCR, realizado antes do vencimento das operações, pela frustração da safra,

Afirmam que tal fato foi acompanhado à época pelos prepostos do banco exequente/apelado, que inclusive visitaram várias vezes as propriedades, e em razão de catástrofe climática perdeu toda a safra com enorme prejuízo e solicitou ao apelado o alongamento da dívida.

Nesse ponto, o Magistrado
a quo,
ao sentenciar o feito

entendeu que:

“Assim, se de um lado há o direito subjetivo do devedor à prorrogação da dívida constante de cédula de crédito rural (Súmula 298 do STJ), de outro há a necessidade de demonstração do preenchimento dos requisitos legais, bem como do requerimento administrativo solicitado dentro do prazo.

No caso dos autos,
verifico que houve comprovação pela parte embargante de que realizou o requerimento administrativo em 28/09/2018
(fls. 285/287), ou seja,
dentro do prazo limite previsto na Circular SUP/AOI 46/2018
— BNDES de 03/08/2018 (28/12/2018) e fora do prazo para fins de aplicação do Manual de Crédito Rural, já que o vencimento de ambas as cédulas em questão ocorreram em 10/08/2017.

No entanto,
a
pretensão de prorrogação das parcelas com base no Manual de Crédito Rural
e na Circular SUP/AOI 46/2018 — BNDES de 03/08/2018
não merece acolhimento
,
uma vez que a parte embargante não comprovou o preenchimento de um dos requisitos necessário para tanto
, qual seja:
“a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e a capacidade de pagamento da operação de composição
".

Assim, nos termos do que dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil, incumbia à parte embargante ter instruído a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, o que não fez.

Portanto,
não é possível acolher o pedido da parte embargante de prorrogação da dívida em razão da ausência de um dos requisitos necessários previstos na Circular SUP/AOI 46/2018
— BNDES de 03/08/2018.”
(Id. 74034006).

No Id. 74034497, os apelantes, ora embargantes, protestaram pela pela produção de prova oral, nos seguintes termos:

“Excelência, os Embargantes inicialmente ratificam todos os documentos e laudos juntados aos autos, demonstrando especialmente que, o montante perdido pelos mesmos coma grave frustração da safra, necessita de vários anos de boas safras para ser amortizado e para que possam cumprir as obrigações assumidas não pagas, restando evidente que
os Embargantes preenchem todos os requisitos da Lei do Crédito Rural, bem como da Circular do BNDES, conferindo assim o direito em terem sua dívida alongada nos termos da referida Circular
, razão pela qual o Banco Embargado não pode descumprir com as normas vigentes -vide Súmula 298 do STJ.

Por fim, r
equer a produção de prova testemunhal com os depoimentos pessoais, especialmente das representantes da Requeridas e inquirição de testemunhas (oportunamente arroladas).
”
(Id. 74034497).

Desse modo, resta evidenciado nos autos que o Magistrado
a quo
não oportunizou aos apelantes a comprovação do ônus que lhes competiam, uma vez que os apelantes pretenderam a produção de prova testemunhal a fim de demonstrar o sinistro e a grave frustração de safra, a viabilidade das atividades e da rentabilidades de suas lavouras.

Sabe-se que não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução oportunamente requerida, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso e comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia,
não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas
.

Assim, entendo que, no caso em debate, a instrução probatória mostra-se pertinente, já que a parte autora visa comprovar que faz jus ao alongamento de dívida originada de crédito rural título executivo, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - IMPRESCINDIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Comprovada a imprescindibilidade das provas testemunhal e pericial para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento do requerimento de sua produção acarreta o cerceamento do direito da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção das provas.”
(TJMG - RAC: 10000204559157001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução e da perícia requerida oportunamente, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.”
(TJMT. RAC 0002199-48.2007.8.11.0040, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, por fim, a ausência de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022